Tribunal: STF
Processo: HC 132538
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-27
Data de publicação: 2017-10-27

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E FALSIDADE IDEOLÓGICA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALTERAÇÃO DO QUADRO PROCESSUAL. 



    1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus em substituição ao agravo regimental cabível na origem. 



    2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “trancamento da ação penal em habeas corpus constitui medida excepcional, que só deve ser aplicada quando indiscutível a ausência de justa causa ou quando há flagrante ilegalidade demonstrada em inequívoca prova pré-constituída...”. (RHC 114.739, Rel. Min. Dias Toffoli)   



    3. A página oficial do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul na internet dá conta de que, efetivamente, sobreveio a sentença condenatória do paciente à pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, no regime inicialmente fechado, pelos crimes de organização criminosa e falsidade ideológica. Novo título justificador da custódia cautelar que não foi submetido a exame das instâncias judicantes competentes. Prejudica a análise da impetração. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.